Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR SUBSTITUÍDO EM AÇÃO DE SINDICATO. ÊXITO. QUANTIA DEVIDA. LEVANTAMENTO POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPASSE. RESPONSABILIDADE DO PATRONO QUE PRATICOU O ILÍCITO. EXTENSÃO AO CAUSÍDICO QUE AJUIZOU A AÇÃO E FIRMOU CONTRATO DE PARCEIRA COM ESCRITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. POSTERIOR PROCURAÇÃO AO ADVOGADO INIDÔNEO. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS ANTERIORES. INDEPENDÊNCIA DO ATO PRATICADO DE FORMA ILÍCITA E DA ATUAÇÃO DO APELANTE. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.